Tribunal: TJDFT
Processo: 0716976-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0716976-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: JEFFERSON RAFAEL DOS SANTOS CANDIDO, ALBERTO ANTONIO CANDIDO DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de exibição de documentos, deferiu tutela de urgência para determinar ao réu/agravante, Itaú Unibanco Holding S/A, “que mantenha armazenados e protegidos em seu sistema todos os registros, em áudio e quaisquer outros meios, das ligações telefônicas estabelecidas na data de 29 de novembro de 2023, entre as linhas (61) 99339-7433 e (61) 4004-4828”. O agravante alega, em síntese, que: 1) não há nenhuma demonstração de probabilidade do direito ou perigo de dano, requisitos essenciais para a concessão da referida medida; 2) a multa não cumpriu a sua função coercitiva e o seu valor é desproporcional ao valor da causa (R$ 1.000,00), razão pela qual deve ser afastada ou reduzida, sob pena de enriquecimento sem causa; 3) a multa deve ser limitada ao valor da obrigação principal (CC 412). Requer, liminarmente, a suspensão da decisão agravada e, no mérito, o afastamento da multa arbitrada. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Conforme constou da decisão agravada, a obrigação do banco agravante de manter as gravações de chamadas telefônicas com clientes, pelo prazo mínimo de 90 dias do atendimento, está prevista no art. 12 do Decreto n. 11.034/2022 (que regulamenta o CDC para estabelecer diretrizes e normas sobre o Serviço de Atendimento ao Consumidor), in verbis: “Art. 12. É direito do consumidor acompanhar, nos diversos canais de atendimento integrados, todas as suas demandas, por meio de registro numérico ou outro tipo de procedimento eletrônico. § 1o O consumidor terá o direito de acesso ao histórico de suas demandas, sem ônus. § 2o O histórico das demandas a que se refere o § 1o: I - será enviado ao consumidor, mediante solicitação, no prazo de cinco dias corridos, contado da data da solicitação, por correspondência ou por meio eletrônico, a critério do consumidor; e II - conterá todas as informações relacionadas à demanda, incluído o conteúdo da resposta do fornecedor, observado o disposto no § 2o do art. 13. § 3o Quando se tratar de chamada telefônica, a manutenção da gravação da chamada efetuada para o SAC é obrigatória, pelo prazo mínimo de noventa dias, contado da data do atendimento.” No caso, consta do ID 190401719 do processo originário que o autor/agravado requereu ao banco agravante os áudios das ligações telefônicas feitas em 29/11/2023, a fim de comprovar que o atendente garantiu que o boleto emitido (no valor de R$ 1.343,25) era legítimo e que o pagamento ensejaria a quitação do financiamento de seu veículo. Em resposta datada de 30/01/2024, o banco agravante informou que as ligações estariam disponíveis apenas para escuta e pelo período máximo de 90 dias, o que evidencia a probabilidade do direito e o risco de dano que levaram ao deferimento da tutela de urgência requerida pelo autor/agravado. Já em relação a multa, não vislumbro desproporcionalidade no valor arbitrado, pois ela se destina a inibir a desobediência do devedor, foi fixada em valor único e o valor da causa atribuído em ação de exibição de documentos não serve para definir o valor da obrigação principal e eventualmente limitar a multa estipulada. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator